Tribunal: CARF
Processo: 18186.726464/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726464/2018-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.081 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
FRANCISCO FERRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem instrua os autos
com cópia completa da DAA (DIRPF/2014) apresentada pelo contribuinte. Vencida a
conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que rejeitou a diligência
proposta.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2013, exercício de 2014, no valor de R$ 14.354,50, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 23.500,00, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 6.462,50 (fls. 19/23).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por procurador habilitado apresentou
impugnação (fls. 2/5), insurgindo-se contra a glosa das despesas pagas, alegando que os recibos
ora apresentados são suficientes para comprovar a efetividade dos serviços odontológicos
prestados, e que em relação à despesa com a Medsports Serviços Médicos Ltda., não foi possível
localizar o sócio, havendo tão somente a informação de que este reside atualmente no exterior.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO (fls. 27/29), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726464/2018-11
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.081 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726464/2018-11

Cientificado da decisão, em 21/05/2021 (fls. 36), o contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 22/06/2021, recurso voluntário (fls. 40/46), repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que os recibos e documentos já apresentados cumprem com os
requisitos legais e são hábeis a comprovar a prestação dos serviços contratados. Quanto a
Mesports Serviços Médicos Ltda., afirmar que a empresa consta como baixada e assim, não teve
como solicitar a cópia do recibo posteriormente ao serviço prestado. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 47/52.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Ana Carolina
Duboc Miziara Soares Nakazone (R$ 12.300,00) e Sérgio Nakazone Junior (R$ 8.000,00), e à
Medsports Serviços Médicos Ltda. (R$ 3.200,00), por falta de comprovação e indicação dos
beneficiários dos serviços prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Contudo, para apurar a regularidade das deduções declaradas, levando-se em
conta os recibos apresentados, imperioso se faz consultar a DAA/2014 do Recorrente, para
conferir o teor das informações nela contidas, sobretudo em relação a existência de dependentes
declarados, cuja informação entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia
recursal instaurada, para apurar a correção da conduta fiscal por ele adotada, ao teor das
alegações recursais suscitadas.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a Unidade de Origem instrua os autos com cópia completa da DAA (DIRPF/2014) apresentada
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 56
DF CARF MF
Original